Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600843-76.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão julgador: Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
Recurso Eleitoral, reconhecendo a responsabilidade solidária dos candidatos a
vereador filiados ao PP, beneficiados por recursos estimáveis do FEFC, pelo
recolhimento dos valores recebidos ao Tesouro Nacional, mantendo-se os demais
termos da sentença recorrida. O Embargante alega afronta ao princípio da
indivisibilidade da chapa, contradição na aplicação do art. 17, § 2º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, e contradição/omissão quanto à despesa de locação de
veículo e contratação de motorista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção da condenação
do embargante, mesmo após a extinção do processo sem julgamento de mérito em
relação ao titular falecido, afronta o princípio da indivisibilidade da chapa; (ii) saber
se houve contradição na aplicação do art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, ao determinar a devolução de recursos do FEFC; e (iii) saber se o acórdão

Num. 44862447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10
incorreu em contradição e omissão ao considerar irregular a despesa de locação de
veículo e contratação de motorista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento de um dos integrantes da chapa majoritária não afasta a
responsabilidade
jurídica
do
candidato
remanescente,
sendo
possível
o
reconhecimento da responsabilidade solidária entre o candidato sobrevivente e o
administrador financeiro ou a direção partidária.
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não
coligada com o partido doador, mesmo quando ambas as agremiações estejam
coligadas no pleito majoritário, caracteriza irregularidade, conforme jurisprudência
consolidada.
5. A locação de veículo e a contratação de motorista particular para uso exclusivo e
individualizado do candidato, sem demonstração inequívoca de que o bem e o
serviço foram empregados em atividades finalísticas da campanha, configura gasto
de natureza pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de ju

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600843-76.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 29/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600843-
76.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Gilberto Dranka e Giomar
da Rosa, candidatos a prefeito e vice-prefeito, no município de Piên/PR, referentes à arrecadação e
à aplicação de recursos na campanha eleitoral das Eleições Municipais de 2024. Determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$32.529,68, referentes a recursos do FEFC utilizados
irregularmente, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº23.607/2019, os quais deverão ser
recolhidos por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União, com a respectiva comprovação
no processo, no prazo de até 05 dias após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de
cumprimento da presente decisão, a ser realizada na forma estabelecida pela Res. TSE
nº23.709/2022. Apresentaram Embargos de Declaração no qual, foi acolhido com efeitos
infringentes para: Declarar a nulidade parcial da sentença na parte em que imputa responsabilidade
patrimonial ao espólio de Gilberto Dranka pelo recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Reformar a sentença para julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação à
responsabilidade patrimonial do candidato Gilberto, em virtude do seu falecimento antes do
trânsito em julgado da decisão condenatória e da intransmissibilidade da obrigação de
ressarcimento. Reconhecer o erro material/contradição na fundamentação da sentença quanto à
"Omissão de despesas com combustíveis", esclarecendo que o Demonstrativo de Despesas com
Combustíveis Semanal registrou "sem movimentação" para esta rubrica, e que tal inconsistência
não foi o fundamento decisivo para a desaprovação das contas da chapa. Manter a desaprovação
das contas da chapa majoritária em razão das graves irregularidades remanescentes: (a) a
transferência irregular de recursos do FEFC para candidatos a vereador de outro partido (PP), no
valor de R$23.529,68, e (b) a utilização de recursos do FEFC para despesas de natureza pessoal, no
valor de R$9.000,00. Manter a responsabilidade solidária do candidato a vice-prefeito Giomar, pela
devolução integral de R$32.529,68 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE
nº23.607/2019, em razão da unidade e indivisibilidade da chapa majoritária e da gravidade das
irregularidades que comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas. Esclarecer que os
demais apontamentos suscitados nos embargos (capacidade operacional da fornecedora,
diferença de valores de serviços contábeis/advocatícios, abertura da conta bancária, divergências
na movimentação financeira e ausência de militância/cabos eleitorais) foram devidamente sanados,
ou considerados para fins de ressalva pela unidade técnica, ou não foram decisivos para a
desaprovação das contas da chapa. (Prestação de contas eleitorais final dos requerentes Gilberto
Dranka e Giomar da Rosa, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve utilização irregular de
recursos do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
GIOMAR DA ROSA (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE PIEN/PR
(TERCEIRO INTERESSADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862447
16/03/2026
14:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44862447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.078

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600843-76.2024.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
Relator: Juíza Vanessa Jamus Marchi
EMBARGANTE: GIOMAR DA ROSA
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
TERCEIRO INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE PIEN/PR
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
Recurso Eleitoral, reconhecendo a responsabilidade solidária dos candidatos a
vereador filiados ao PP, beneficiados por recursos estimáveis do FEFC, pelo
recolhimento dos valores recebidos ao Tesouro Nacional, mantendo-se os demais
termos da sentença recorrida. O Embargante alega afronta ao princípio da
indivisibilidade da chapa, contradição na aplicação do art. 17, § 2º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, e contradição/omissão quanto à despesa de locação de
veículo e contratação de motorista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção da condenação
do embargante, mesmo após a extinção do processo sem julgamento de mérito em
relação ao titular falecido, afronta o princípio da indivisibilidade da chapa; (ii) saber
se houve contradição na aplicação do art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, ao determinar a devolução de recursos do FEFC; e (iii) saber se o acórdão

Num. 44862447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10
incorreu em contradição e omissão ao considerar irregular a despesa de locação de
veículo e contratação de motorista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento de um dos integrantes da chapa majoritária não afasta a
responsabilidade jurídica do candidato remanescente, sendo possível o
reconhecimento da responsabilidade solidária entre o candidato sobrevivente e o
administrador financeiro ou a direção partidária.
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não
coligada com o partido doador, mesmo quando ambas as agremiações estejam
coligadas no pleito majoritário, caracteriza irregularidade, conforme jurisprudência
consolidada.
5. A locação de veículo e a contratação de motorista particular para uso exclusivo e
individualizado do candidato, sem demonstração inequívoca de que o bem e o
serviço foram empregados em atividades finalísticas da campanha, configura gasto
de natureza pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade jurídica do candidato remanescente em
chapa majoritária persiste mesmo após o falecimento de um dos integrantes. 2. É
irregular o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não
coligada com o partido doador. 3. Configura gasto de natureza pessoal a locação de
veículo e contratação de motorista para uso exclusivo do candidato, sem
comprovação de utilização em atividades de campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 2º e art. 35, § 6º; Código Eleitoral, art. 91; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 03/10/2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE, 02/08/2023; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, 18/12/2023;
TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min. Kassio Nunes Marques,
Publicação: DJE, 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44862447 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juíza Vanessa Jamus Marchi

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GIOMAR DA ROSA contra o Acórdão nº
68.600, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto,
apenas para o fim de reconhecer a responsabilidade solidária dos candidatos a vereador filiados
ao PP – beneficiados pelos recursos estimáveis do FEFC – pelo recolhimento dos valores
recebidos ao Tesouro Nacional, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.
O embargante sustenta, em síntese, que (ID 44771798): a) o acórdão manteve a condenação
apenas do embargante, mesmo tendo reconhecido a extinção do processo sem julgamento de
mérito em relação ao titular falecido, afrontando o princípio da indivisibilidade da chapa e
desconsiderando precedente do TRE-RS que trata as contas do vice como acessórias às do
titular; b) houve contradição na aplicação do art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
ao determinar a devolução de recursos do FEFC, uma vez que os valores permaneceram no
mesmo partido, configurando mero erro contábil, sem desvio, repasse irregular ou má-fé; e c) o
acórdão incorreu em contradição e omissão ao considerar irregular a despesa de locação de
veículo e contratação de motorista, penalizando o candidato por observar a vedação ao registro
de combustível e ignorando norma expressa que reconhece tais despesas como legítimos gastos
eleitorais. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a extensão ao recorrente Giomar da
Rosa dos efeitos da extinção do processo sem julgamento de mérito, reconhecida em relação ao
titular falecido Gilberto Dranka.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos,
considerando “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos" (ID 44792935).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44862447 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão teria mantido a condenação exclusivamente em
relação a ele, apesar de reconhecer a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao
titular falecido, afrontando a indivisibilidade da chapa e desconsiderando precedente do TRE-RS,
segundo o qual as contas do vice seriam acessórias às do titular.
Tal argumento, contudo, não procede.
O acórdão enfrentou de forma expressa todas as questões levantadas, afirmando que, embora o
registro seja realmente indivisível nos termos do artigo 91 do Código Eleitoral, o falecimento de
um dos integrantes da chapa majoritária não afasta a responsabilidade jurídica do candidato
remanescente.
Assim, é possível e necessário o reconhecimento da responsabilidade solidária entre o candidato
sobrevivente e o administrador financeiro ou, se este não existir, a direção partidária. Conforme
destacou o Ministério Público, “A consequência lógica da unicidade é que a responsabilidade
pelas obrigações também é de ambos, de forma solidária, ainda que haja o falecimento de um
dos integrantes”.
Ademais, ainda que se alegue contradição na aplicação do art. 17, § 2º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sustentando o embargante que a devolução dos recursos do FEFC seria
indevida, por se tratar de valores que permaneceram dentro do mesmo partido, configurando
mero erro contábil sem desvio, repasse irregular ou má-fé, tal argumento não se sustenta.
Isso porque, restou consignado que os recursos destinados aos candidatos têm origem no Partido
Progressistas (PP). Entretanto, caracteriza irregularidade o repasse de recursos do FEFC a
candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, mesmo quando ambas
as agremiações estejam coligadas no pleito majoritário. Esse entendimento está consolidado na
jurisprudência desta Corte, do TSE e do STF.
Dessa forma, não é possível acolher a tese de mero equívoco contábil sem irregularidade, pois o
repasse violou norma expressa e entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores.
Conforme consta do acórdão (ID 44767974):

Num. 44862447 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10
“Assim, a irregularidade é referente ao repasse de valores estimáveis pelo candidato
da majoritária do MDB a candidatos da proporcional do PP, no valor total de R$
23.529,68, atinentes a material de propaganda (R$ 8.529,68), bem como despesas
com contador (R$ 10.000,00) e advogados (R$ 5.000,00).
Quanto ao tema, verifica-se que a doação de recursos estimáveis em dinheiro,
oriundos do FEFC, por candidato da majoritária a candidatos ao cargo proporcional
filiados a outros partidos, infringe o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, que possui o seguinte teor:
(...)
Na hipótese, não assiste razão ao recorrente quando afirma que "ainda que os
candidatos sejam de partidos distintos (MDB e PP), os valores destinados aos
candidatos têm origem no mesmo partido político, qual seja, o Partido
Progressistas - PP, como reconhece a decisão recorrida".
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as
eleições proporcionais. In verbis:
(...)
Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança
inclusive as regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que
o art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos
oriundos do FEFC entre candidatos filiados a partidos não coligados na mesma
esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu
entendimento na ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.

Num. 44862447 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar
nesse sentido:
(...)
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).
Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.

Num. 44862447 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).
Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer
(ID 44712960):
(...)
Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o
repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada
com o partido do doador, porém, esse entendimento foi superado ante a pacífica
jurisprudência do STF e do TSE, como evidenciado acima. A partir da Eleição 2024,
os julgamentos passaram a perfilhar o mesmo entendimento das cortes superiores,
vedando os repasses.
No caso, em que pese a alegação de que o valor repassado teve origem em
recursos do PP, tem-se que as doações a candidatos ao cargo de vereador foram
realizadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, filiado ao MDB, e, como bem frisou a
sentença, "Essa informação, contudo, não legitima o caminho inverso dos recursos
para financiar candidaturas proporcionais de outro partido.".
Deste modo, a situação dos autos, onde houve repasse de R$ 23.529,68 de forma
irregular, configura uso indevido que exige o recolhimento ao Tesouro Nacional.”

Por fim, o embargante sustenta haver contradição e omissão ao ser considerada irregular a
despesa com locação de veículo e contratação de motorista, argumentando que o candidato foi
penalizado justamente por cumprir a vedação de registrar gastos com combustível e que a norma
expressa do art. 35, § 6º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE reconhece tais despesas como
eleitorais.
Entretanto, o que se verificou no caso concreto foi a locação de veículo e a contratação de
motorista particular para uso exclusivo e individualizado do candidato, sem demonstração
inequívoca de que o bem e o serviço foram empregados em atividades finalísticas da campanha,
como transporte de materiais de propaganda, deslocamento de equipes para eventos
determinados ou participação em carreatas formalmente comprovadas e comunicadas. Diante
disso, concluiu-se tratar-se de gasto de natureza pessoal. No âmbito eleitoral, despesa de
natureza pessoal é aquela vinculada às necessidades ordinárias, habituais ou privadas do
candidato, sem conexão direta, específica e comprovada com a atividade eleitoral.
Registra-se, ainda, que o acórdão enfrentou essa tese (ID 44767974):.
“Ademais, o próprio prestador afirma em seu recurso que deixou de registrar as
respectivas despesas com combustível por se tratar de despesas pessoais do
candidato, em fiel cumprimento ao disposto no mencionado art. 35, §6º, ‘a’, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, o que por si só corrobora com a tese de
utilização pessoal dos recursos pelo candidato”.

Num. 44862447 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10

Assim, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 44862447 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390638100000043798582
Número do documento: 26031614390638100000043798582
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 18:05:10

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
GIOMAR DA ROSA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600843-76.2024.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATORA: Juíza Vanessa
Jamus Marchi - EMBARGANTE: GIOMAR DA ROSA - Advogados do EMBARGANTE: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
EMBARGADA: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR - TERCEIRO
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE PIEN/PR - Advogados do
TERCEIRO INTERESSADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - PR22382-A, EDUARDO CHAVES
LIVRAMENTO - PR114579-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026